Tribunal: TJDFT
Processo: 0803577-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Consumidor e civil. Recurso inominado. Contrato de manutenção de jazigo. Cobranças reiteradas realizadas sem comprovação da contratação dos serviços e após a impugnação do devedor. Cobrança abusiva. Dano moral configurado. Proporcionalidade observada. Recursos desprovidos
I. Caso em exame
1. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais em que a consumidora, após contratar cessão de uso de jazigo e realizar o respectivo pagamento, passou a receber cobranças referentes ao serviço de manutenção com empresa administradora de cemitério. Informa que não realizou a contratação e que requereu o cancelamento das cobranças. Postula a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais (R$ 15.000,00) em razão das reiteradas cobranças.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, para declarar a inexistência de débitos relacionados ao serviço de manutenção de jazigo e condenar a requerida a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais. As partes interpuseram recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas pela ré configuram prática abusiva, a ensejar indenização por danos morais, e; (ii) verificar a adequação dos valores arbitrados a este título.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora/recorrente.
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, por se tratar de relação de consumo.
6. Em que pese o requerido alegar que os serviços de manutenção do jazigo foram contratados pela autora, o réu não se desincumbiu de fazer prova do alegado e se absteve de anexar aos autos o contrato que daria suporte às cobranças efetivadas. Ao contrário disso, é possível verificar o ressarcimento de valores a autora (ID 72961431) e a existência de termo de cancelamento dos serviços (ID 72961525) a corroborar as alegações da autora de que não firmou com a ré contrato de manutenção do jazigo e que diligenciou junto ao requerido para que as cobranças cessassem, sem obter êxito.
7. O comunicado interno de ID 71961461 que dispõe sobre a desistência dos serviços de assistência cemiterial, não demonstra, por si só a existência e anuência com o contrato de manutenção que sequer foi anexado ao processo. Tampouco a alegação de que a cobrança ficou registrada no sistema informatizado da ré não exime a administradora do cemitério de adotar providências a interromper as cobranças indevidas.
8. A ausência de comprovação documental da contratação do serviço, aliada ao ressarcimento inicial feito pela ré e ao termo de cancelamento, demonstram a inexistência dos débitos e a irregularidade das cobranças.
9. A renovação das cobranças mesmo após impugnação formal pela autora configura prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, nos termos do CDC. A repetição insistente das cobranças indevidas e ameaça de ingresso de ajuizamento de ação e inscrição em cadastros de inadimplentes extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando abalo moral indenizável.
10. A fixação da indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a intensidade da ofensa, a conduta da ré e a finalidade compensatória da reparação civil.
11. Os danos morais devem considerar a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) se mostra razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Não merece reforma, pois, a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
13. Recursos desprovidos.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, para cada um, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente, suspendo a exigibilidade da cobrança com relação a ela, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.